Tribunal: STF
Processo: ARE 1356182
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. RESERVA LEGAL. 1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Exercício do contraditório e da ampla defesa que foram observados, razões do convencimento do magistrado que foram devidamente fundamentados. 2. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Proprietário de imóvel rural que é responsável pelos danos causados ao meio ambiente no seu imóvel. Inteligência do disposto no artigo 225 da Constituição Federal. 3. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Ação Civil Pública que busca a tutela ambiental em área de APP e o subsequente dano ambiental causado. Interesse de agir configurado. 4. INSTITUIÇÃO, DEMARCAÇÃO E INSCRIÇÃO DE RESERVA LEGAL. Obrigações de constituição, inscrição de reserva legal na matrícula de imóvel e recuperação ambiental que possui natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel. Imposição de implantação de reversa florestal legal e reparação dos danos ambientais. Supremacia do interesse público sobre o privado. S. PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. Entendimento firmado por esta C. Câmara Reservada ao Meio Ambiente no sentido de que o prazo de 180 dias se revela mais adequado à apresentação de projeto ambiental, devendo, portanto, o prazo para a instituição, demarcação e averbação da Reserva Legal ser fixado de acordo com o prazo previsto no Novo Código Florestal ou prazo justificado pelo órgão Ambiental Competente. 6. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. Natureza do registro no cartório de Imóveis que não se confunde com a natureza administrativa do cadastro no CAR. Obrigação de averbação de reserva legal na matrícula do imóvel que permanece hígida nos termos da Lei de Registros Públicos, art. 167, inciso II, e art. 169, sendo facultado ao proprietário o melhor momento para a efetivação do registro, em consonância com o princípio da instância. 7. COMPENSAÇÃO COM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Possibilidade de compensação de área de preservação permanente — APP para instituição de reserva Legal, hipótese expressamente prevista no Novo Código Florestal – Lei n° 12.651/12. 8. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS DO PODER PÚBLICO . Entendimento firmado nesta C. Câmara Reservada ao Meio Ambiente no sentido de que não é possível a vedação de particular ao recebimento de benefícios e incentivos fiscais, sob pena de inviabilização a própria recomposição do meio ambiente, sendo suficiente a fixação de astreinte a fim de compelir o causador do dano a proceder à recomposição. 9. Sentença reformada em parte, para permitir o cômputo da reserva legal na área de APP e afastar a vedação ao recebimento de benefícios ou incentivos fiscais e financiamentos, fixando os prazos para cumprimento.



    Recurso parcialmente provido.” (pág. 3-4 do doc. eletrônico 4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI e LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



     1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



     2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.



     3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”(RE 1.022.897- AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Por outro lado, o Tribunal de origem assim dirimiu a questão em exame:



    “ […]



    A obrigação de implantação e demarcação de área de reserva legal é obrigação imposta a todos os proprietários rurais, como medida de efetiva preservação da vegetação nativa e da biota, nos termos do art. 12 do Novo Código Florestal.



    Ressalte-se, porém, que quanto ao prazo para adoção das medidas relacionadas à reserva legal, cumpre aqui destacar que esta C. Câmara Ambiental tem entendido como razoável o prazo de 180 dias para apresentação de projeto ambiental para implantação de reserva legal, bem como o prazo para demarcação após a aprovação do projeto como o prazo definido no novo Código Florestal ou outro determinado pelo órgão ambiental competente. 



    […]



    Em relação à compensação de Área de Preservação Permanente no cômputo da área de Reserva Legal, razão assiste a particular. 



    A norma ambiental não se apresenta em dissonância com o mandamento constitucional em defesa ao meio ambiente saudável. 



    Isso porque a possibilidade prevista no art. 15 da Lei n° 12.651/12 se traduz em compatibilização com outros direitos fundamentais, a permitir a efetivação dos constitucionalmente assegurados tais como a propriedade, a livre iniciativa, dentre outros.



    A propósito, cumpre destacar que a possibilidade assegurada no art. 15 da nova legislação ambiental, ao contrário de representar um retrocesso à proteção ambiental, caracteriza-se como medida efetiva à regularização das propriedades rurais, ao compatibilizar as áreas destinadas à proteção ambiental com as áreas produtivas. 



    […].” (págs. 185-190 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel.



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido” (RE 605.482-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESOLUÇÃO 302/2002 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA E LEI 18.023/2009 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.304.106-AgR/MG, de minha relatoria).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido que afastou, no caso dos autos, a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. No que tange à alegada afronta ao art. 97 da CF e à SV 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    3. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.252.687-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. LEI N. 12.651/2012. EFEITO TEMPORAL DA NORMA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.257.726-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator